Tribunal: TJPA
Processo: 0826178-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826178-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ZEFERINO MARQUES

AGRAVADO: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0826178-15.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de São Caetano de Odivelas

AGRAVANTE: ANTONIO ZEFERINO MARQUES

AGRAVADO: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de crédito. Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Alegação genérica de abusividade contratual. Necessidade de dilação probatória. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão de cobranças contratuais e encargos reputados abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal, notadamente (i) a probabilidade do direito alegado quanto à suposta abusividade de cláusulas contratuais e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da manutenção das cobranças previstas no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, as alegações de abusividade contratual foram formuladas de maneira genérica, sem demonstração técnica ou documental suficiente, neste momento processual, da existência de encargos ilegais ou de manifesta onerosidade excessiva apta a justificar a suspensão liminar das obrigações contratuais.
5. A revisão de contratos firmados com instituições financeiras, sobretudo quando envolve discussão acerca de encargos, juros e metodologia de cálculo da dívida, demanda análise aprofundada do instrumento contratual e, em muitos casos, produção de prova pericial contábil, o que revela a inadequação da tutela antecipada em sede de cognição sumária.
6. A hipossuficiência do consumidor e a eventual inversão do ônus da prova, previstas no Código de Defesa do Consumidor, não dispensam a demonstração concreta dos requisitos legais da tutela de urgência.
7. Inexistindo prova pré-constituída suficiente a evidenciar, de plano, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave ou irreparável, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A concessão de tutela provisória de urgência em demandas revisionais de contrato exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade contratual.”

“A hipossuficiência do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não afastam a necessidade de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela antecipada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0826178-15.2025.8.14.0000
; Recorrente:
Antonio Zeferino Marques
; Recorrido:
BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo/tutela recursal de urgência, interposto por
ANTONIO ZEFERINO MARQUES
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação originária nº
0800325-10.2025.8.14.0095
, em trâmite perante a
Vara Única de São Caetano de Odivelas
, por meio da qual foi
indeferida a tutela provisória de urgência incidental
postulada pelo autor, ora agravante, em demanda voltada à revisão de contrato de crédito firmado com a instituição financeira agravada, sob alegação de existência de cláusulas abusivas, cobranças indevidas e onerosidade excessiva.

A decisão recorrida, assentou, em síntese, que a tutela provisória requerida se submetia ao regime do art. 300 do Código de Processo Civil e exigia a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida; registrou, ainda, que, no caso concreto,
não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar, de plano, a plausibilidade das alegações autorais
, destacando que eventual revisão contratual reclama dilação probatória mais ampla, inclusive com possibilidade de produção de perícia contábil, o que inviabilizaria, naquele momento processual, a antecipação dos efeitos pretendidos; concluiu, por isso, pelo
indeferimento da tutela provisória
.

Em suas razões recursais, lançadas na petição inicial do agravo, de id
31996083
, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a decisão agravada não apreciou adequadamente a gravidade da situação concreta nem a sua condição de consumidor hipossuficiente, aposentado e economicamente vulnerável perante a agravada, sociedade de crédito dotada de superioridade técnica, jurídica e financeira;
(ii)
que o contrato celebrado conteria cláusulas manifestamente abusivas, desproporcionais e excessivamente onerosas, gerando desequilíbrio contratual em desfavor da parte consumidora;
(iii)
que a manutenção imediata da execução contratual, sem qualquer providência de contenção, lhe acarretaria prejuízos financeiros graves e de difícil reparação, com comprometimento de sua subsistência e da capacidade de arcar com outras despesas essenciais;
(iv)
que o juízo de origem, segundo afirma, teria reconhecido a incidência da inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que reforçaria a necessidade de proteção jurisdicional antecipada diante da assimetria informacional entre as partes;
(v)
que os documentos acostados à demanda originária seriam suficientes para demonstrar, desde logo, a existência de cobranças indevidas, práticas abusivas e desequilíbrio contratual, de modo a evidenciar a probabilidade do direito alegado;
(vi)
que o perigo de dano também se encontraria configurado, pois a continuidade das cobranças e da incidência dos encargos previstos no contrato poderia tornar inócua a futura prestação jurisdicional, frustrando a utilidade prática do processo;
(vii)
que a reversibilidade da medida estaria presente, na medida em que eventual improcedência da pretensão ao final permitiria a recomposição patrimonial ou a adequação das obrigações, sem prejuízo substancial à parte adversa; e
(viii)
, ao final, requer o recebimento e processamento do recurso, a concessão da tutela recursal de urgência para determinar que a agravada se abstenha de cobrar os valores que reputa indevidos, bem como de aplicar juros ou penalidades decorrentes das cláusulas impugnadas até decisão final, além do posterior provimento do agravo, com confirmação da tutela e concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de hipossuficiência econômica

Sobreveio decisão monocrática de id
32329578
, na qual se consignou que, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão da medida exigiria a presença da relevância dos fundamentos e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; ponderou que, no caso concreto, a controvérsia instaurada envolve
revisão contratual
, matéria que, por sua natureza, demanda instrução probatória mais aprofundada, inclusive eventual prova pericial contábil; destacou que, embora o agravante invoque hipossuficiência e cláusulas abusivas, inexiste, nesse estágio processual, prova suficiente e pré-constituída que demonstre, com clareza, a ilegitimidade manifesta das cobranças ou a ocorrência de vício evidente no negócio jurídico; ressaltou, ainda, que a simples alegação de dificuldades financeiras ou vulnerabilidade do consumidor não autoriza, por si só, a suspensão unilateral de obrigações contratuais válidas, sem a devida apuração judicial; e, ao final,
indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência
, determinando a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou
contraminuta
no id
33146203
, na qual suscita a manutenção integral da decisão combatida, ao fundamento de que o decisum se encontra em consonância com a doutrina e a jurisprudência dominantes sobre a matéria; assevera que o agravante pretende apenas tumultuar a demanda e retardar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, formulando alegações genéricas e dissociadas da realidade do contrato; reproduz os fundamentos da decisão de primeiro grau, especialmente no ponto em que assentado que a revisão contratual demanda cognição aprofundada e, em muitos casos, prova pericial contábil, sendo temerária a antecipação de tutela em fase processual embrionária; acrescenta que a tutela postulada possuiria viés nitidamente protelatório, por objetivar, em essência, a suspensão do pagamento das parcelas pactuadas e o afastamento dos efeitos da mora; impugna expressamente eventual depósito judicial em valor unilateralmente calculado pelo agravante, afirmando que o contrato firmado é válido, eficaz e não pode ser alterado por iniciativa exclusiva de uma das partes; defende que a inadimplência é incontroversa e que a negativação do nome do devedor constitui consequência legítima do não pagamento; e, ao final, requer o acolhimento da preliminar para que seja negado seguimento ao agravo ou, subsidiariamente, o
desprovimento do recurso
, com preservação integral da decisão recorrida

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Com efeito, a decisão agravada versa, precisamente, sobre tutela provisória de urgência, hipótese expressamente recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Por isso, não prospera a preliminar suscitada em contraminuta, no sentido de que o recurso seria manifestamente inadmissível ou incabível, porquanto a insurgência foi deduzida contra decisão interlocutória que indeferiu providência urgente pleiteada na origem, enquadrando-se, de modo direto, na moldura legal do mencionado dispositivo. A pretensão de não conhecimento, fundada no art. 932, III, do CPC, não encontra amparo na hipótese concreta, já que não se está diante de recurso deserto, intempestivo, dissociado da dialeticidade ou manifestamente incabível; ao revés, trata-se de insurgência formalmente adequada, ainda que, no mérito, não deva prosperar.

A própria petição do agravante delimita que o inconformismo se dirige contra o indeferimento da tutela provisória incidental, e a decisão monocrática proferida neste segundo grau igualmente reconheceu estar-se diante de agravo interposto contra decisão denegatória de tutela de urgência

Superada a questão preliminar, a matéria devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se, no caso concreto, encontram-se presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela recursal pretendida pelo agravante, consistente na suspensão imediata da exigibilidade das obrigações contratuais reputadas abusivas, com determinação para que a agravada se abstenha de cobrar valores tidos como indevidos, bem como de aplicar juros ou penalidades até decisão final

A controvérsia deve ser enfrentada à luz do regime jurídico da tutela provisória de urgência.

A tutela recursal de urgência reclama, cumulativamente, a demonstração da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida e do risco concreto de dano grave ou de inutilidade do provimento final.

Não basta a mera invocação genérica de abusividade contratual, hipossuficiência econômica ou desconforto financeiro decorrente da execução do contrato. Exige-se, para o excepcional afastamento provisório dos efeitos de avença regularmente firmada, base probatória mínima, concreta e pré-constituída, apta a demonstrar, de plano, que o direito afirmado é provável e que a espera pelo contraditório e pela instrução ordinária comprometerá, efetivamente, a utilidade do processo.

No caso sob exame, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida não teria apreciado adequadamente a gravidade da situação concreta; (ii) sua condição de consumidor hipossuficiente imporia tutela diferenciada; (iii) o contrato conteria cláusulas abusivas e obrigações desproporcionais; (iv) a manutenção da cobrança comprometeria sua subsistência; (v) a inversão do ônus da prova, em seu favor, reforçaria a necessidade de tutela antecipada; (vi) os documentos anexados seriam suficientes para evidenciar a probabilidade do direito; (vii) o risco ao resultado útil do processo estaria caracterizado; e (viii) a medida seria plenamente reversível

Nenhuma dessas teses, todavia, possui densidade jurídica suficiente, no atual estágio cognitivo, para infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de origem.

A primeira observação que se impõe é que a insurgência do agravante apresenta conteúdo argumentativo marcadamente genérico. Embora afirme a existência de cláusulas abusivas, cobranças indevidas, onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, a peça recursal, tal como constante nos autos, não individualiza com a necessária precisão quais cláusulas contratuais seriam abusivas, qual seria exatamente o encargo reputado ilegal, qual o índice ou taxa concretamente impugnado, em que medida a cobrança teria se afastado do pactuado, nem demonstra, por cálculo objetivo e documentalmente verificável, a presença de ilegalidade manifesta.

O que se constata, em verdade, é uma narrativa abstrata de desconformidade contratual, desacompanhada, ao menos neste momento, de suporte técnico suficiente a autorizar, em sede liminar, a paralisação dos efeitos do contrato.

E isso não constitui um detalhe secundário. Em demandas revisionais de contrato bancário ou de crédito, a plausibilidade do direito não pode ser presumida a partir de afirmações genéricas de vulnerabilidade do consumidor.

Ao contrário, depende da demonstração minimamente objetiva da ilegalidade afirmada, o que, em inúmeros casos, demanda exame comparativo do instrumento contratual, dos encargos efetivamente cobrados, dos extratos de evolução da dívida, da metodologia de amortização e, quando necessário, da produção de prova técnica.

Foi exatamente isso que reconheceram tanto o juízo de origem quanto a decisão monocrática proferida neste agravo, ao consignarem que a natureza da controvérsia — revisão contratual — reclama dilação probatória mais ampla, inclusive com eventual produção de perícia contábil, por não se revelar compatível com um juízo liminar de suspensão das obrigações assumidas

Também não merece acolhida a tese de que a condição de consumidor hipossuficiente, por si só, justificaria a tutela de urgência. É certo que o ordenamento jurídico brasileiro prestigia a proteção do consumidor, reconhecendo sua vulnerabilidade no mercado de consumo.

Nada obstante, a incidência desses preceitos não elimina, nem flexibiliza de forma absoluta, os requisitos próprios da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Vulnerabilidade não se confunde com presunção de procedência; hipossuficiência não equivale a prova automática de abusividade; e inversão do ônus da prova não importa em imediata dispensa da parte autora de apresentar lastro mínimo para a concessão de medida antecipatória.

De igual modo, não procede a alegação de que a decisão agravada teria desconsiderado a “gravidade da situação concreta”. O que se verifica, ao revés, é que o magistrado de origem e, em seguida, a decisão monocrática proferida neste Tribunal apreciaram precisamente os requisitos legais incidentes, concluindo pela ausência de demonstração segura da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato.

É necessário enfatizar, nesse ponto, que o processo civil não admite a concessão de tutela provisória fundada apenas na sensibilidade do julgador diante da situação econômica afirmada pela parte. A tutela de urgência exige demonstração concreta. A afirmação de que a continuidade do contrato comprometerá a subsistência do agravante, embora digna de consideração, não veio acompanhada, neste recurso, de acervo documental especificamente apto a evidenciar, de maneira segura, uma situação de necessidade de revisão do contrato por abusividade de cláusulas.

É importante registrar, ainda, que o agravante pretende, na prática, obter em sede recursal e por decisão sumária aquilo que depende de exame exauriente do mérito da própria ação originária.

A controvérsia sobre abusividade de cláusulas, onerosidade excessiva, legalidade de juros, adequação de encargos e correção da cobrança insere-se no núcleo da demanda principal. Antecipar, sem lastro probatório bastante, os efeitos econômicos dessa discussão equivaleria a esvaziar a instrução processual e a substituir o juízo de cognição exauriente por um juízo liminar baseado em presunções favoráveis à parte autora. O sistema processual não autoriza tal expediente.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/04/2026